Tribunal: TJES
Processo: 5015500-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015500-76.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SABRINA ABREU BATISTA AFFONSO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015500-76.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SABRINA ABREU BATISTA AFFONSO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença (ID 15986622) que julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente estatal ao pagamento integral da ajuda de custo, calculada sobre dois subsídios vigentes à época da transferência da autora, acrescidos dos consectários legais.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sustentando que a Lei Complementar nº 420/2007, que instituiu o subsídio, não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 2.701/1972. Defende que, em obediência ao princípio da legalidade estrita, a base de cálculo da ajuda de custo deve ser o "soldo", conforme expressamente previsto no art. 40 da Lei nº 2.701/72. Aduz, ainda, que eventual decisão judicial que altere a base de cálculo configuraria atuação como legislador positivo, em violação ao princípio da separação de poderes e ao disposto na Súmula Vinculante nº 4. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimada, a Recorrida/ autora apresentou contrarrazões (ID 15986626), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso seria mera cópia da contestação. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inicialmente,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
arguida em contrarrazões, isso, porque, embora o recurso do Estado reitere teses da contestação, ele ataca diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a interpretação sistemática da base de cálculo da ajuda de custo, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito sumaríssimo da Lei dos Juizados Especiais.

No mérito, contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo da Ajuda de Custo devida à parte autora, Soldado da Polícia Militar, em razão de sua transferência por necessidade de serviço, publicada no BGPM nº 009 de 04.03.2022.

O Recorrente sustenta que o pagamento, deferido administrativamente no valor de R$ 1.065,00, deve observar a literalidade do art. 40 da Lei nº 2.701/72, que prevê expressamente o "soldo" como base de cálculo.

Dessa forma, a tese recursal pauta-se no princípio da legalidade estrita, argumentando que a Lei Complementar nº 420/2007, que instituiu o subsídio, não revogou nem modificou a Lei nº 2.701/72. Alega, também, que o "soldo" ainda coexiste no ordenamento e que uma decisão judicial em contrário configuraria atuação como legislador positivo e violação à Súmula Vinculante nº 4.

Tais argumentos, todavia, não prosperam, uma vez que a r. sentença aplicou a correta hermenêutica jurídica ao caso, realizando a necessária interpretação lógico-sistemática das normas.

A Lei nº 2.701/72, ao fixar o "soldo" como base de cálculo, o fez por ser esta a parcela basilar da remuneração militar à época de sua edição. Não se tratou de uma escolha aleatória do legislador, mas da vinculação da indenização à principal verba remuneratória do militar.

Com o advento da LCE nº 420/2007, a estrutura remuneratória foi profundamente alterada, instituindo-se o subsídio como modalidade de remuneração em parcela única, a qual absorveu as antigas parcelas, incluindo o soldo. Para a autora, que recebe por subsídio, esta é a sua remuneração base. Manter o "soldo"
– uma rubrica que não compõe mais a estrutura remuneratória da Recorrida –
como base de cálculo da indenização, seria ilógico e resultaria no esvaziamento do propósito da norma indenizatória.

Vê-se, portanto, que o Poder Judiciário não está atuando como legislador positivo, mas sim exercendo sua função precípua de interpretar o ordenamento de forma coesa, tendo em vista que a LCE nº 420/2007, ao alterar a base remuneratória, promoveu uma revogação tácita funcional da expressão "soldo" contida no art. 40 da Lei nº 2.701/72
para aqueles que aderiram ao novo regime
. Onde se lia "soldo" (parcela base antiga), deve-se ler "subsídio" (parcela base atual). Entendimento diferente, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, "cristalizaria" a norma de 1972, tornando-a inaplicável à nova realidade remuneratória.

Outrossim, em relação ao argumento de que o "soldo" era apenas
parte
da remuneração antiga, enquanto o "subsídio" é o
todo
, ele ignora que o subsídio foi instituído justamente para
substituir
o modelo anterior de vencimentos (soldo + gratificações) por uma parcela única.

Dito de outra forma, o subsídio é, por definição legal, a nova base remuneratória do militar.

Dessa forma, entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto, pois a parte Recorrida/ autora comprovou a transferência por necessidade de serviço e a existência de dependente (sua genitora), fazendo jus à Ajuda de Custo no montante de dois subsídios vigentes à época do fato gerador, nos termos do art. 40, II, da Lei nº 2.701/72, lido em conjunto com a LCE nº 420/2007.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei n.º 12.153/09.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)